Tribunal: TJSP
Processo: 1003702-78.2018.8.26.0236
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
"APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de tratamento cirúrgico de urgência – Priorização do direito à vida – Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal – Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico – Sentença de

Ementa:
"APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de tratamento cirúrgico de urgência – Priorização do direito à vida – Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal – Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico – Sentença de concessão da ordem mantida – Recursos desprovidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003702-78.2018.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que são apelantes SERVIÇO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITINGA - SAMS, MUNICÍPIO DE IBITINGA e
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSÉ
CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003702-78.2018.8.26.0236 2
VOTO No 31153
Apelação no 1003702-78.2018.8.26.0236
Comarca:
Ibitinga
Apelantes:
MUNICÍPIO DE IBITINGA E OUTRO
Apelados:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Juiz de 1a Inst.: Wellington Urbano Marinho
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Fornecimento
de tratamento cirúrgico de urgência Priorização do direito à vida
Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe
o art. 196 da Constituição Federal Direito à saúde que deve ser
prestado pelo Estado 'lato sensu' A responsabilidade na escolha
do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico
Sentença de concessão da ordem mantida
Recursos
desprovidos.”
MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por JOSÉ
CAMILO contra ato abusivo do DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMS DE IBITINGA/SP e DIRETOR DO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE-DRS III DE ARARAQUARA/SP alegando, em síntese, que o impetrante há
aproximadamente 05 (cinco) anos atrás foi submetido a tratamento de artrose
do joelho direito em Araraquara com artroplastia do joelho direito, porém
evoluiu com dores no joelho e perda do arco de movimento do joelho direito,
com dificuldade para marcha e foi indicado revisão da artroplastia com troca
de prótese. Foi submetido a revisão da artroplastia em Ibitinga porém evoluiu
com infecção e foi necessário a retirada da prótese submetida por espaçador
para adequado tratamento da infecção do joelho direito. Atualmente está com
espaçador e necessita da retirada do espaçador e colocar nova prótese de
revisão, porém durante os procedimentos anteriores houve muita perda óssea
e na proposta cirúrgica atual o impetrante necessita de nova prótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003702-78.2018.8.26.0236 3
revisão e enxerto ósseo no joelho direito, e que protocolou junto ao SAMS
DE IBITINGA, em 26/10/2018 requerimento para que fosse realizado o
procedimento cirúrgico necessário para o seu pronto restabelecimento,
todavia até a data de hoje o SAMS, não deu resposta ao requerimento do
impetrante, não restando outra alternativa ao mesmo se não bater às portas da
Justiça. Requereu a liminar para fins de determinação de todos os
procedimentos cirúrgicos necessários para a retirada do espaçador, o enxerto
ósseo necessário e a colocação de nova prótese de revisão no joelho direito do
impetrante, a fim de atender às duas necessidades e, no mérito, a concessão
da segurança, tornando definitiva a decisão que concedeu a liminar.
A sentença de fls. 294/297 concedeu a segurança
pleiteada, a fim determinar aos impetrados que custeiem (visto que já
realizados) todos os procedimentos cirúrgicos necessários para a retirada do
espaçador, enxerto ósseo necessário e colocação de nova prótese de revisão
no joelho direito do impetrante, confirmando-se a liminar já concedida.
Apela o Município (fls. 300/307). Aduz preliminar de
ilegitimidade passiva, tendo em vista que o sistema de saúde municipal é
gerido por uma autarquia chamada Serviço Autônomo Municipal de Saúde -
SAMS, competindo-lhe todos os assuntos concernentes a esta área. Aduz que
o fornecimento dos insumos pleiteados, poderia, em tese, ser fornecido
unicamente pela Fazenda do Estado de São Paulo, através da competente
Divisão Regional da Saúde (DIR III de Araraquara) ou de Ribeirão Preto,
motivo pelo qual busca a extinção do feito. No mérito, busca a reforma da r.
sentença para que seja denegada a ordem, principalmente em face da não
comprovação da imprescindibilidade da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003702-78.2018.8.26.0236 4
Apela também o Serviço Municipal de Saúde de Ibitinga
- SAMS (fls. 339/345) sob os mesmos fundamentos do Município.
Apela ainda a Fazenda Pública (fls. 352/358). Objetiva
que a sentença seja parcialmente reformada, para que, nos termos do Tema
793, se determine que o Município seja obrigado a ressarcir o Estado em 50%
do valor sequestrado para custear o procedimento realizado.
Houve apresentação de contrarrazões aos recursos (fls.
346/351, 367/373).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 92/94).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Os recursos serão analisando em conjunto e, como a
preliminar se confunde com o mérito, com ele será tratada.
“Acompanhando o constitucionalismo moderno em
escala mundial, a doutrina brasileira não aceita os mandamentos
constitucionais como “normas programáticas”, cuja positividade dependeria
da disciplina dada pela legislação ordinária. Atualmente, prevalece o
entendimento de que as normas constitucionais são dotadas de positividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003702-78.2018.8.26.0236 5
imediata e de máxima eficácia.”1, desse modo, salvo excepcionalidade de ser
impraticável a aplicação da norma constitucional quanto aos direitos sociais, a
norma constitucional está dotada de positividade imediata com total eficácia.
Tendo em vista o laudo médico de fls. 16, infere-se que a
impetrante, ora apelante, possui artroplastia no joelho, sendo evidente a
necessidade da cirurgia de joelho pleiteada com urgência, a fim de evitar
sérias debilidades físicas que comprometam totalmente seus movimentos de
forma autônoma.
É bem verdade, que a ausência de tal tratamento poderá
gerar sérios riscos à saúde da apelante, situação esta veementemente
repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.
É desnecessária a discussão acerca de quem é o
responsável pelo fornecimento do tratamento, eis que se trata de obrigação
solidária entre os entes federativos, não podendo nenhum destes se eximir da
obrigação, nem alegar ofensa à sua autonomia.
O direito à saúde, nos termos dos arts. 6o, 196, da
Constituição Federal e art. 219, IV, da Constituição Estadual, é garantido
como um dos direitos sociais, devendo o Estado lato sensu garantir o acesso
universal, integral e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
1 DALLARI, Adilson Abreu - Direito Financeiro, Econômico e Tributário (Estevão Horvath et all
organizadores) Homenagem a Regis Fernandes de Oliveira. IPAM-Instituto Paulista de Magistrados e
Quartier Latin. SP. 2.014. p.29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003702-78.2018.8.26.0236 6
In casu, justamente por estar em discussão a saúde e a
vida, deve ser concedida a ordem, à luz dos preceitos constitucionais, sendo
esta a posição da jurisprudência dos Tribunais Superiores, acompanhada por
este E. Tribunal Estadual:
“Direito Constitucional. Direito à saúde. Dever do Estado.
Solidariedade entre os entes federativos. Repercussão geral
reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o
retorno dos autos à origem. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal
Federal, no exame do RE no 855.178/SE, de relatoria do Ministro
Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa “à
existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes
federados pela promoção dos atos necessários à concretização do
direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o
custeio de tratamento médico adequado aos necessitados”. 2. Foi
mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou
a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do
disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Agravo
regimental não provido.” (STF - AI no 863.620 - AgR. Rel. Min.
Dias Toffoli j. em 23.02.2016)
“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de
obrigação de fazer. Pretensão à realização de procedimento
cirúrgico. Cirurgia de desbridamento artroscópico. Artofibrose pos
artroplastia de joelho esquerdo. Laudo médico emitido por médico
da rede privada que constitui-se como prova suficiente. Presunção
de idoneidade técnica e de veracidade do documento. Desnecessário
o pedido administrativo prévio. Pedido fundado no artigo 196 da
Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é
meramente programática. Princípio da Isonomia não prejudicado.
Hipossuficiência comprovada. Imprescindibilidade do medicamento
comprovada. Presunção de idoneidade técnica e de veracidade do
documento. Cabível a fixação de multa m caso de descumprimento
injustificado da sentença. Valor da multa demasiadamente oneroso.
Redução para R$ 200,00 diários, limitados ao montante de R$
10.000,00. Honorários mantidos. Possibilidade de condenação ao
pagamento de honorários à Defensoria Pública. Recurso de
apelação e remessa necessária parcialmente providos.” (Apelação
no 1007799-96.2018.8.26.0309 10a Câmara de Direito Público
Des. Rel. Marcelo Semer j. em 07.10.2019)
“PROCESSUAL CIVIL Ilegitimidade passiva não configurada
Obrigação solidária dos entes políticos, o que implica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003702-78.2018.8.26.0236 7
possibilidade de escolha conferida à Autora Preliminar afastada.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
Prestação
de
serviço
público
Determinação de realização de cirurgia de Artroplastia bilateral do
quadril e Artroplastia de joelho esquerdo e direito Direito
constitucional à saúde Artigo 196 da Constituição Federal. R.
sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Por força da
sucumbência recursal da Municipalidade, impõe-se a majoração dos
honorários a ela impostos, diante da regra do artigo 85, § 11, do
CPC/2015.
Recurso
improvido.
(Apelação
no
1002787-
90.2018.8.26.0248 9a Câmara de Direito Público Des. Rel. Carlos
Eduardo Pachi j. em 29.10.2018)
Desse modo, é inequívoco que a pretensão atinge a
garantia fundamental intrínseca à pessoa humana, cabendo ao Poder
Judiciário fazer valer a aplicação do direito constitucional do acesso irrestrito
à saúde.
Isso porque, a vida e a saúde humana devem ser
respeitadas, cabendo apenas ao médico valorar qual o tratamento mais
adequado à patologia do paciente, pois é este o profissional responsável pela
indicação do tratamento apropriado.
Ademais, a atuação do Poder Judiciário no caso não
implica em qualquer violação da independência e harmonia dos Poderes. Tal
violação inexiste quando o Poder Judiciário se limita a interpretar e dar
aplicação às normas constitucionais e legais aplicáveis.
Cabe tomar conhecimento da triste realidade em que vive
a maioria das pessoas em razão da conduta omissiva dos governantes, e fazer
valer os direitos fundamentais da pessoa humana e, desta forma, possibilitar o
amplo acesso ao direito à saúde, tal como previsto na Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003702-78.2018.8.26.0236 8
É por isso que a disponibilização do tratamento deve se
concretizar nos moldes do parecer médico, incumbindo ao Poder Público
providenciar o que for preciso, independentemente de supostas limitações de
cunho administrativo, prescrição por médicos integrantes da rede pública,
previsão orçamentária ou mesmo ilegitimidade, posto que nenhum destes
elementos é capaz de elidir os mencionados axiomas constitucionais a serem
observados pela Administração Pública como um todo.
Quanto ao recurso da Fazenda para que se determine que
o Município seja obrigado a ressarcir o Estado em 50% do valor sequestrado
para custear o procedimento realizado, não merece ser acolhido porque é
estranho ao objeto da lide.
Referida questão deve ser tratada em ação própria, não
nestes autos onde se objetivo tratamento hospitalar.
Desta forma, a sentença deve ser integralmente mantida.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed